Tribunal: STF
Processo: RHC 260161
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jean Carlos Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 992.507/SC (docs. 27 e 28).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa e alega sofrer constrangimento ilegal por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina” (doc. 28, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Acusado foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no. artigo o disposto no artigo 2º, § 2º e § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV c/c artigo 20, § 3º e artigo 29, caput, todos do Código Penal;



    A denúncia foi recebida no dia 20/05/2024, evento 1.1.



    O procedimento previsto em lei foi seguido, na sequência, foi designada e realizada audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, sendo ao final realizado os interrogatórios dos acusados.



    O MPPR intimado apresentou alegações finais (seq. 165.1) requerendo a procedência da Acusação apresentada a fim de condenar o Acusado nos termos da inicial.



    Em sede de sentença, a juíza de primeiro grau entendeu por estarem preenchidos os requisitos e remeteu o processo do Paciente ao Tribunal do Júri.



    Foi prolatado o acórdão no recurso em sentido estrito, e a Defesa interpôs recurso especial (evento 25).



    As teses arguidas em sede de recurso especial referem-se à:



    1. Ilegalidade da busca e apreensão contra o Acusado Jean, que foi lastreada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer tipo de investigação prévia;



    2. Violação da cadeia de custódia das provas digitais.



    Tais tese, se acatadas, podem levar o presente caso para outras direções (ex.: absolvição, impronuncia ou desentranhamento de provas).



    Submeter o réu à julgamento popular em tais condições, sem que tenha sido finalizada a discussão do mérito, será capaz de expor à riscos a paridade de armas e o devido processo legal como um todo, e todas as garantias constitucionais que lhe assistem.



    E se o Acusado é condenado pelo júri e posteriormente o STJ entende que é caso de nulidade das provas? Ou entende que é caso de impronuncia? Vamos mover todo o aparelho estatal por um processo que jamais deveria ter sido submetido a júri?



    Apenas a título de argumentação, o STJ no HC 866834 afastou o trânsito em julgado para impronunciado homem condenado pelo Tribunal do júri.



    Diante de tais elementos, é extremamente prejudicial à submissão dos réus à julgado popular quando pendente a análise de recurso especial.



    Observa-se que o Recuso especial foi admitido, o que indica a plausibilidade das teses apresentadas pela Defesa (50042002320248240052): [...].



    Ocorre que a sessão de julgamento ocorreu no dia 10/04/2025 e o Paciente foi condenado (pena de 24 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado), mesmo pendente de julgamento o RESP 2209766/SS (Rel. Min. Rogério Schietti).



    Como dito, o Recurso Especial foi interposto contra a decisão de pronúncia alegando que as provas são manifestamente ilícitas.



    O Paciente foi condenado com base em provas ilícitas. Sendo assim, considerando o presente momento, requer-se a nulidade do júri, até que seja julgado o mérito do recuso especial. (doc. 34, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    1. Recebimento do Presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, requerendo as informações que entender cabíveis; 2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, § 2º, CPP. 3. A liminar para determinar a suspensão da execução da pena nos autos de 50019813720248240052 em razão da condenação prolatada pelo Conselho de Sentença; 4. que seja concedida a ordem para conferir-se a nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 10/04/2025 que condenou a pena de 24 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 20, § 3º, e art. 29, caput, todos do Código Penal, bem como do crime de integrar e promover organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 12.850/13. 5. A defesa manifesta o interesse em realizar sustentação oral; 6. A juntada da documentação anexa; (doc. 34, p. 20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. HABEAS CORPUS COM MESMO PEDIDO E PARTES DE WRIT EM TRAMITAÇÃO NESTA CASA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O paciente é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa e alega sofrer constrangimento ilegal por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    2. Na inicial a defesa pretendia a concessão da ordem para declarar a nulidade da prova obtida a partir da quebra de sigilo de dados do aparelho celular do réu, ao argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia. Afirma que a sessão de plenário do Tribunal do Júri, marcada para o dia 10/4/2025, deveria ser suspensa até a decisão de mérito do writ.



    3. Conforme já foi destacado por ocasião da decisão ora agravada, não se admite Habeas Corpus cujo objeto e parte sejam idênticos a outro writ já tramitado (como é o caso do presente habeas corpus e o HC n. 990.158/SC). Aliás, irresignada ante à decisão prolatada no referido writ, a defesa agravou daquela decisão. Ou seja: aquele habeas corpus ainda inda tramita perante o STJ o que, circunstância que faz deste, ora em análise, mera reiteração de pedido.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 27 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator